Tribunal: TJDFT
Processo: 0721812-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. FINTECHS. POSSIBILIDADE. A expedição de ofício às instituições financeiras, denominadas fintechs é medida razoável, bem como se encontra em perfeita harmonia com os princípios da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional executiva, mormente quando outras diligências restaram infrutíferas.